Tribunal: STF
Processo: ARE 1387287
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS.  MATÉRIAS SUBMETIDAS À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 631.240-RG. RE 870.947-RG. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, maneja agravo o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Constituição Federal, o recorrente alega ausência do interesse de agir, ausente prévio requerimento administrativo e, consequentemente, pretensão resistida por parte da ré. Defende “a observância do contido no artigo I° -F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, quando da atualização monetária das parcelas em atraso”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º, 5º, XXXV, e 100, § 12, da Lei Maior.



    É o relatório.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região julgou procedente a ação rescisória para reconhecer o direito do autor à “aposentadoria por tempo de serviço proporcional, calculado nos termos da Lei n. 8.213/91, na redação anterior à EC 20/98, fixando o termo inicial do benefício na data da citação do INSS na ação subjacente, ante a ausência de requerimento administrativo, mantidos os demais termos da condenação (...)”. Determinou, ainda, a “adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação” para fins de correção monetária.



    O acórdão está assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V DO CPC/73. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REGIME ANTERIOR À EC N°20/98. CÔMPUTO DA CARÊNCIA SEGUNDO A REGRA PERMANENTE DO ART. 25, II DA LEI N° 8.213/91. VIOLAÇÃO AO ART. 142 DA LEI N° 8.213/91. DIREITO À CONCESSÃO DO BENÉFÍCIO SEGUNDO A CARÊNCIA PREVISTA NA REGRA TRANSITÓRIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA PROCESSUAL VIGENTE À ÉPOCA DA PROPOSITURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO NOVO CPC, C/C O ART. 50, XXXVI DA C.F. AÇÃO RESCISÓRIAPROCEDENTE. 1 - Em se tratando de ação rescisória ajuizada sob a égide do Código de Processo Civil anterior, aplicável o regime jurídico processual de regência da matéria em vigor à época da sua propositura, em hipótese de ultratividade consentânea com o postulado do ato jurídico processual perfeito inscrito no art. 50, XXXVI da Constituição Federal e com o artigo 14 do Novo Código de Processo Civil. 2 - A viabilidade da ação rescisória fundada no artigo 485, V do Código de Processo Civil anterior (art. 966, V do Novo CPC) decorre da não aplicação de uma determinada lei ou do seu emprego de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade, dispensando-se o reexame dos fatos da causa originária. 3 - A concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço a trabalhador urbano integrante do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) anteriormente à Lei no 8.213/91, na E.C. no 20/98, está sujeita à regra de transição aplicável aos segurados já inscritos na Previdência Social quando do advento da Lei de Benefícios, segundo a qual é reduzida a carência mínima nos termos da tabela constante do art. 142 da Lei de Benefícios. 4 - Ao exigir o cumprimento do período de carência de 180 contribuições previsto na regra permanente do artigo 25, II da Lei no 8.213/91 como requisito para a concessão da aposentadoria por tempo de serviço, o julgado rescindendo incorreu em direta violação à literal disposição do artigo 142 da mesma Lei de Benefícios, incorrendo na hipótese de rescindibilidade prevista no art. 485, V do Código de Processo Civil anterior. S - No rejulgamento do feito, o tempo de serviço laborado na condição de trabalhador rural segurado especial, somado ao tempo de serviço relativo aos vínculos laborais constantes das anotações lançadas na CTPS do requerente, perfazem um total de 34 anos, 4 meses e 28 dias de tempo de serviço à época do desligamento do último vínculo empregatício (1995), suficiente para a concessão do benefício d aposentadoria por tempo de serviço proporcional anteriormente à EC 20/98. A carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/91, a ser exigida para a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço, é de 78 (setenta e oito) meses, e que restou implementada considerado apenas o tempo de serviço urbano lançado na CTPS do requerente. 6 - Pedido rescindente procedente para desconstituir em parte o V. Acórdão proferido pela E. Décima Turma desta Corte Regional, proferido nos autos da Apelação Cível e Reexame Necessário nº 2004.03.99.025082-1. Em sede de juízo rescisório, reconhecida a procedência do pedido formulado na ação originária para condenar o INSS a conceder ao requerente aposentadoria por tempo de serviço proporcional, calculado nos termos da Lei n. 8.213/91, na redação anterior à EC 20/98, fixando o termo inicial do benefício na data da citação do INSS na ação subjacente, ante a ausência de requerimento administrativo, mantidos os demais termos da condenação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 1 do Novo Código de Processo Civil. 7 - As parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora, a partir da citação e observado o prazo prescricional de cinco anos, de acordo com os critérios fixados no manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 8 - Verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° e 3° do Novo Código de Processo Civil, considerando as parcelas vencidas até a data deste julgamento, nos termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça.”



    Verifico que as matérias versadas no apelo extremo, relativas à necessidade de prévio requerimento administrativo para a concessão de benefício previdenciário e à definição dos índices de correção monetária aplicáveis às condenações judiciais da Fazenda Pública, foram submetidas ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 631.240-RG e no RE 870.947-RG, verbis: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito” (RE 631240 RG, Relator(a): Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 15.4.2011).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (RE 870947 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 27.4.2015).



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora